Tribunal: STF
Processo: ARE 1512472
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. PROPOSITURA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS 
NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VIABILIDADE DA PRETENSÃO. PEDIDO APRESENTADO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS 
N. 185.913. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.



Relatório



    1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:



    “APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS (LEI N. 11.343/2006, ART. 33, CAPUT). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DOS RÉUS. PRELIMINAR. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. BENEFÍCIO QUE PODE SER OFERTADO SOMENTE ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. NÃO PREENCHIMENTO, ADEMAIS, DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 28-A, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRELIMINAR AFASTADA.



    Não há falar em conversão do feito em diligência, uma vez que se entende por inviável a oferta de acordo de não persecução penal após o recebimento da denúncia. Outrossim, os requisitos legais (CPP, 
art. 28-A, caput) não foram preenchidos no caso concreto.



    MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. PALAVRAS DOS POLICIAIS FIRMES E COERENTES EM AMBAS AS FASES. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR A MERCANCIA REALIZADA PELO ACUSADO. CONDENAÇÃO MANTIDA.



    As palavras dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, quando firmes e coerentes entre si e em consonância com o restante dos elementos probatórios, são o bastante para comprovar a prática do narcotráfico pelo acusado, mormente quando apreendidas drogas e dinheiro (sem demonstração de origem lícita) em seu poder. 



    DOSIMETRIA. REDUÇÃO DAS PENAS. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. ACOLHIMENTO. QUANTIDADE DA DROGA QUE NÃO AUTORIZA A FIXAÇÃO DA PENA BASILAR ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. 



    Nos termos do art. 42 da Lei de Drogas, a quantidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos devem ser levadas em consideração no momento da fixação da pena basilar, motivo pelo qual, observados os critérios adotados por este Órgão Fracionário, a quantidade de droga apreendida no caso concreto (5g de cocaína) não justifica o seu estabelecimento acima do mínimo legal.



    RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE. RÉU QUE NÃO CONFESSOU A PRÁTICA DELITIVA. REPRIMENDA INTERMEDIÁRIA MANTIDA. 



    Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quando o réu, apesar de assumir a propriedade da droga, nega qualquer ato de mercancia. ‘A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio’ (STJ, Súmula 630).



    PLEITO DE UM DOS RÉUS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. 



    Os antecedentes criminais, não obstante serem circunstância judicial autorizadora da exacerbação da pena-base (CP, art. 59), caracterizam impeditivo legal à redução da pena pelo crime de tráfico de drogas (Lei n. 11.343/06, art. 33, § 4º).



    APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO DA PENA PARA O CORRÉU. LEI N. 11.343/2006, ART. 33, § 4º. REDUÇÃO EM 2/3. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA NO PONTO. 



    Conquanto o § 4º do art. 33 da Lei de Drogas não estabeleça quais são os critérios que o juiz deve analisar para escolher a fração de diminuição da pena, a doutrina e a jurisprudência pátrias pacificaram o entendimento de que, tratando-se de causa especial de diminuição de pena, a natureza, a diversidade e a quantidade da droga, bem como a personalidade e a conduta social do acusado, servirão para a escolha do quantum de redução. In casu, a apreensão de 5 g de cocaína, não obstante a nocividade desta droga, autoriza a aplicação da fração máxima de redução.



    PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIAS ARGUIDAS EM RECURSO. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA. NÃO OBRIGATORIEDADE. 



    ‘Para fins de prequestionamento da matéria constitucional, hábil a possibilitar a interposição de recurso extraordinário, orienta-se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, há longa data, pela desnecessidade de que haja expressa menção, no acórdão recorrido, aos dispositivos constitucionais que a parte entende como violados’ (STJ, Embargos de Declaração em Recurso Especial n. 794.100, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, j. em 5.12.2006).



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. APRESENTAÇÃO DE RAZÕES RECURSAIS. REMUNERAÇÃO DEVIDA. VERBA FIXADA EM OBSERVÂNCIA À RESOLUÇÃO N. 05/2019 DO CONSELHO DA MAGISTRATURA E AO 
ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 



    Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, a apresentação de razões recursais pelo defensor dativo nomeado pelo Estado justifica a fixação dos honorários advocatícios, que deve observar as diretrizes estabelecidas na Resolução CM n. 05/2019 e suas posteriores modificações.



    RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS” (fls. 9-10, 
e-doc. 401).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II e LIV do art. 5º da Constituição da República. 



    Argumentou que, “como expressamente indicado eminente Ministro RICARDO LEVANDOWSKI no julgamento do HC 221756, é possível o oferecimento do ANPP no bojo dos ‘processos iniciados em data anterior à vigência da Lei 13.964/2019, desde que ainda não transitados em julgado e mesmo que ausente a confissão do réu até o momento de sua proposição’” 
(fls. 6-7, e-doc. 408).



    Defendeu que, “nesse quadro, verifica-se que não há razão legítima, idônea e constitucional para obstar a oferta do ANPP no presente caso, visto que é facultado ao recorrente, se for o caso, confessar a prática do crime, no curso de audiência com o órgão acusador, após receber a oferta do mencionado pacto, se julgar processualmente conveniente” (fl. 7, e-doc. 408).



    Concluiu que, “nesse panorama, é imperioso reconhecer que o acórdão guerreado, ao deliberar pela impossibilidade de celebração do ANPP, sob o fundamento de que o réu ainda não confessou a prática do delito, violou frontalmente o disposto no artigo 5º, incisos II e LIV, da CRFB, pelo que deve ser reformado, com o afastamento do óbice imposto, ordenando-se a intimação do órgão do Ministério Público de Primeiro Grau, a fim de examinar a possibilidade de oferecer o aludido pacto ao recorrente” (fl. 7, e-doc. 408).



    Estes os pedidos: 



    “À luz do exposto, requer o conhecimento e o provimento do recurso extraordinário, com a reforma do acórdão recorrido, visto que o Tribunal de Apelação ofendeu diretamente o artigo 5º, incisos 
II e LIV, da Carta da República, para que o óbice imposto seja afastado, e, desse modo, se ordene a intimação do órgão do Ministério Público de Primeiro Grau, a fim de que examine a possibilidade de ofertar o acordo de não persecução penal ao recorrente.



    No mais, requer a fixação da verba honorária, ante a tempestiva apresentação do reclamo extraordinário, pela defesa dativa, nos termos do Anexo Único vigente, para Causas Criminais, da Resolução pertinente do Conselho da Magistratura dessa Corte de Justiça” 
(fls. 7-8, e-doc. 408).



    O Ministério Público de Santa Catarina apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário e pediu “a) que seja negado seguimento ao presente recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, ‘a’, primeira parte, do CPC (Tema n. 660/STF); b) a não admissão do recurso extraordinário em razão dos óbices das Súmulas n. 282, n. 283 e n. 356 do STF e da ocorrência de ofensa reflexa ao texto constitucional. c) eventualmente admitido, no mérito, requer que seja negado provimento ao recurso” (fl. 6, e-doc. 430).



    3. O Tribunal de Justiça catarinense negou seguimento à alegada violação ao inc. LIV do art. 5º da Constituição da República pela aplicação do Tema 660 da repercussão geral e inadmitiu a suposta violação ao 
inc. II do mesmo dispositivo constitucional pela incidência das Súmulas ns. 282 e 356 deste Supremo Tribunal (e-doc. 435).



    4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante alega que 
“não há falar em incidência do positivado nas Súmulas 282 e 356 do STF, considerando que a matéria restou prequestionada, e, vale repisar, se observa ofensa direta ao disposto no inciso II, do artigo 5º, da Carta Federal, pelo Tribunal de origem” (fl. 4, e-doc. 461).



    O Ministério Público de Santa Catarina apresenta contrarrazões ao recurso extraordinário com agravo e pede “o conhecimento do agravo interposto, mas, no mérito, requer que lhe seja negado provimento para manter-se íntegra a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário” (fl. 5, e-doc. 472).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    5. Pretende-se no presente recurso extraordinário com agravo o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário, em que pleiteado o reconhecimento de ofensa ao inc. II do art. 5º da Constituição da República, para que seja reformado o acórdão recorrido e realizada a propositura do acordo de não persecução penal. 



    6. Na espécie, a alegação de ofensa ao inc. II do art. 5º da Constituição não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração para comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL 
DE REPERCUSSÃO GERAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REVISÃO DE DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE 
DE REEXAME DE PROVA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.468.264-AgR, minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6.3.2024).



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo Regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de entorpecentes e receptação. Ausência de prequestionamento. Análise da legislação infraconstitucional e reexame do conjunto fático-probatório. Súmulas nº 279, 280 e 282/STF. 



    1. A questão constitucional suscitada pela parte agravante não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tal circunstância atrai a incidência das Súmulas nº 282 e 356/STF. 



    2. Ainda que assim não fosse, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de segundo grau, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF). 



    3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.464.179-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 7.2.2024). 



    7. Apesar da prejudicialidade da análise dos argumentos do agravante, examino a existência de constrangimento ilegal passível de concessão de habeas corpus de ofício. 



    8. A Lei n. 13.964 foi publicada em 24.12.2019, com vigência desde 23.1.2020, implementando-se diversas e significativas modificações na legislação penal e processual penal, entre as quais a previsão do acordo de não persecução penal.



    9. No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 191.464, na sessão virtual de 30.10.2020 a 10.11.2020, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu, por unanimidade, pela possibilidade de realização de acordo de não persecução penal em relação a fatos ocorridos antes da Lei n. 13.964/2019, desde que a denúncia ainda não tenha sido recebida. Esta a ementa do julgado:



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP). Retroatividade até o recebimento da denúncia. 1. A Lei 
nº 13.964/2019, no ponto em que institui o acordo de não persecução penal (ANPP), é considerada lei penal de natureza híbrida, admitindo conformação entre a retroatividade penal benéfica e o tempus regit actum. 2. O ANPP se esgota na etapa pré-processual, sobretudo porque a consequência da sua recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e de recebimento da denúncia. 3. O recebimento da denúncia encerra a etapa 
pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente. Dessa forma, a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. 4. Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, havia sentença penal condenatória e sua confirmação em sede recursal, o que inviabiliza restaurar fase da persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP. 5. Agravo regimental a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: 
‘o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia’” 
(HC n. 191.464-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.11.2020, com trânsito em julgado em 2.12.2020).



    Entre os fundamentos expostos pelo Relator no julgado, é de se anotar: a) “o ANPP não se conforma com a instauração da ação penal, devendo ser estabelecido o ato de recebimento da denúncia como marco limitador da sua viabilidade. Com efeito, a finalidade do acordo é evitar que se inicie processo, razão pela qual, por consequência lógica, não se justifica discutir a composição depois de recebida a denúncia”; b) “para o caso da suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei nº 9.099/95), o STF consolidou o entendimento de que a oferta do benefício poderia ocorrer até que fosse proferida sentença penal (seja condenatória ou absolutória, como se vê do HC nº 77.877, Rel. Min. Sydney Sanches). A ratio decidendi do precedente acima reproduzido deve ser aplicada ao ANPP, observadas suas peculiaridades em relação à suspensão condicional do processo. É que o ANPP, como dito, se esgota antes do oferecimento e do recebimento da denúncia e, diferentemente, a suspensão condicional do processo tem como pressuposto o início da ação penal”; e c) “uma primazia incauta da retroatividade penal benéfica, que não se justifica por se tratar de lei penal híbrida, ensejaria um colapso no sistema criminal: admitir-se a instauração da discussão sobre a oferta do ANPP inclusive para sentenças transitadas em julgado faria com que praticamente todos os processos – em curso, julgados, em fase recursal, em cumprimento de pena –, fossem encaminhados ao titular da ação penal para que avaliasse a situação do réu/sentenciado”.



    10. Em 7.11.2023, no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 233.147/SP, a Primeira Turma alterou aquele entendimento e firmou orientação de que, nas ações penais em curso antes do início da vigência da Lei n. 13.964/2019 (23.1.2020), seria possível realização de acordo de não persecução penal, desde que o pedido tivesse sido formulado pela defesa na primeira oportunidade de manifestação nos autos, antes da prolação de sentença condenatória. Ficou estabelecido também que essa compreensão deveria ser observada até o término do julgamento do Habeas Corpus n. 185.913, afetado pelo Relator, Ministro Gilmar Mendes, ao Plenário deste Supremo Tribunal.



    11. A matéria foi decidida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. Em 8.8.2024, o Plenário, por maioria, concedeu a ordem no Habeas Corpus n. 185.913/MS, “para determinar a suspensão do processo e de eventual execução da pena até a manifestação motivada do órgão acusatório sobre a viabilidade de proposta do acordo de não persecução penal, conforme os requisitos previstos na legislação, passível de controle nos termos do art. 28-A, 
§ 14, do CPP”. 



    Esse Supremo Tribunal fixou a tese de julgamento em assentada posterior sobre as hipóteses de cabimento do acordo de não persecução penal nos casos de ações penais em curso, ainda não transitadas em julgado, quando do início da vigência da Lei n. 13.964/2019.



    Na sessão de 18.9.2024, dando continuidade ao julgamento do Habeas Corpus n. 185.913/MS, o Plenário deste Supremo Tribunal, por unanimidade definiu como tese de julgamento: 



    “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 



    2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 



    3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 



    4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso”.



    Ficou decidido também que o julgamento do Habeas Corpus 
n. 185.913 “não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar”.



    12. Na espécie vertente, em 16.12.2022, o juízo da Quinta Vara Federal de Guarulhos/SP, condenou o agravante às penas de dois anos e seis meses de reclusão, em regime inicial aberto, e duzentos e cinquenta dias-multa pelo crime previsto no caput c/c o § 4º do art. 33 da Lei 
n. 11.343/2006 (tráfico de drogas privilegiado) (fl. 8, e-doc. 312).



    13. Ao apresentar as razões do recurso de apelação, em 26.4.2023, a defesa do agravante requereu a manifestação do Ministério Público sobre a viabilidade da propositura do acordo de não persecução penal, sob o argumento de que, “considerando a aplicação da minorante do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas pelo Juízo Sentenciante, e diante do advento do preenchimento de todos os requisitos legais, suscitamos a conversão do julgamento em diligência, a fim de que o órgão ministerial oficiante no distrito da culpa seja intimado para verificar a possibilidade de ofertar o acordo de não persecução penal ao imputado”. Subsidiariamente, pleiteou a aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 na fração máxima permitida (fl. 2, e-doc. 369).



    14. Em 26.9.2023, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina deu parcial provimento ao recurso defensivo para afastar a possibilidade da propositura do acordo de não persecução penal sob o fundamento de que “tal possibilidade não se aplica ao caso concreto porque o oferecimento somente é cabível se a denúncia não houver sido recebida e se a sanção mínima for inferior a 4 anos. Ademais, o acusado sequer confessou a prática do delito (evento 3, VÍDEO96 e evento 154, TERMOAUD1)”, mas aplicou a minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 na fração máxima permitida, redimensionando a condenação do agravante para um ano e oito meses de reclusão e sessenta e seis dias-multa (fls. 2-5, e-doc. 401).



    15. Em que pese a primeira manifestação da defesa sobre a possibilidade do acordo de não persecução penal tenha ocorrido na petição de apresentação das razões da apelação, protocolizada no Tribunal estadual em 26.4.2023 (e-doc. 368), veio ela antes do trânsito em julgado da condenação definitiva, afinando-se com a orientação firmada pelo Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do Habeas Corpus 
n. 185.913/MS, concluído em 18.9.2024, demonstrando-se viável a análise de oferecimento do acordo de não persecução penal.



    16. Em relação à possibilidade de aplicação do acordo de não persecução penal ao crime de tráfico de drogas privilegiado, no julgamento do Habeas Corpus n. 225.993/SP, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal, por unanimidade, assentou sua viabilidade, visto que, “conforme versa o § 1º do art. 28-A do CPP, para aferição da pena mínima cominada ao delito a que se refere o caput do artigo (4 anos), impõe-se considerar as causas de diminuição aplicáveis na espécie. Nesses casos, para se chegar a pena mínima, em abstrato, deve-se considerar a fração que mais diminui a pena. No crime do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, tem-se pena mínima de 5 anos de reclusão, a qual, incidindo o percentual de redução máxima de 2/3, resulta em quantum inferior a 4 anos”. Esta a ementa do julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO, NA SENTENÇA, DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO 
ART. 33 DA LEI Nº 11.343, DE 2006. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL: APLICABILIDADE, EM TESE. CONCESSÃO DA ORDEM. 



    1. Conforme estabelecido no § 1° do art. 28-A do CPP, para aferição da pena mínima cominada ao delito a que se refere o caput do artigo (4 anos), são levadas em consideração as causas de aumento e diminuição aplicáveis à espécie. Nesses casos, para se chegar à menor pena possível, em abstrato, deve-se considerar a fração que menos aumente a pena assim como a que mais a diminua.



    2. Na espécie em análise, uma vez denunciadas as pacientes pelo crime do art. 33, caput, c/c art. 40, inc. I, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas transnacional), não faziam jus ao benefício, o qual se tornou possível ante o reconhecimento, no título condenatório, da incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 225.993-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.10.2024).



    Confiram-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: ARE 
n. 1.319.706, de minha relatoria, DJe 8.1.2025; HC n. 248.914, de minha relatoria, DJe 25.11.2024; e RE n. 1.512.370, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 2.10.2024.



    17. Quanto ao outro fundamento adotado pelo Tribunal catarinense, de ser necessária confissão prévia do réu para que seja dada oportunidade de propositura do acordo, é de se relembrar que, no julgamento do Habeas Corpus n. 185.913/MS, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “é cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei 
nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado” (DJe 19.11.2024). 



    18. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), mas concedo a ordem de habeas corpus de ofício, apenas para determinar ao Procurador-Geral da República que, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avalie o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do acordo de não persecução penal em relação aos fatos que deram origem à Ação Penal n. 0000170-43.2019.8.24.0072/SC, da Vara Criminal da comarca de Tijucas/SC, sem prejuízo de todas as decisões proferidas na ação penal e nos recursos subsequentes. 



    Oficie-se, com urgência, ao Desembargador Roberto Lucas Pacheco, Relator da Apelação Criminal n. 0000170-43.2019.8.24.0072, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, e ao juízo da Vara Criminal da comarca de Tijucas/SC (Ação Penal n. 0000170-43.2019.8.24.0072), para ciência e adoção das providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão.



    Remetam-se com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópias da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de janeiro30 de janeiro de 2025. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora